Tribunal: TJDFT
Processo: 0718493-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718493-19.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: FERNANDES PINHEIRO INVESTIMENTO E PARTICIPACAO, TTD PERFUMARIA LTDA - EPP, LUCELIA FERNANDES PINHEIRO, ADOLVANDO TEIXEIRA PINHEIRO D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista às contrapartes para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2021 16:09:31. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator